Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738535-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FERNANDES CAVALCANTE AGRAVADO: WILSON CESAR JUNIOR, LUANA MACHADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA FERNANDES CAVALCANTE contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (IDs 240051179 e 246333654 do Processo n. 0700388-34.2021.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Wilson Cesar Junior e Luana Machado de Oliveira, rejeitou o pedido de nulidade de citação da executada, bem como a impugnação à penhora do seu imóvel. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, vítima de execução indevida de dívida oriunda de contrato de locação de imóvel, do qual foi despejada em 2019, e que resultou na penhora de seu único imóvel residencial, localizado em Piripiri/PI. Aduz que não foi validamente citada, pois já residia no Piauí desde 2016, conforme certidão cartorária juntada aos autos, e que o endereço utilizado para a citação era antigo e relacionado ao seu local de trabalho até 2016. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco iminente de alienação judicial do imóvel, configurando o periculum in mora. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade, utilizado como moradia familiar, e protegido pela Lei no 8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do bem de família. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à manutenção da penhora e à designação de leilão do imóvel residencial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação e a impenhorabilidade do imóvel penhorado, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da hipossuficiência econômica da agravante. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE GRATUIDADE Antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da abertura do prazo previsto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência e demais documentos que comprovam sua condição econômica. Considerando que o benefício da gratuidade pode ser requerido a qualquer tempo e que sua concessão não acarreta prejuízo à parte contrária, impõe-se a análise do pleito formulado pela recorrente. Sobre o tema, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Verifico que consta nos autos declaração de hipossuficiência, documento extraído do CNIS que comprova a condição de desemprego da Embargante, bem como protocolo de requerimento administrativo de Benefício de Prestação Continuada (BPC), elementos que, em conjunto, evidenciam a incapacidade financeira da requerente para suportar os encargos processuais. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao deferimento da gratuidade de justiça. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O bem de família, consagrado pelo art. 1o da Lei n.o 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, estabelece o seguinte: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”. Ao que se nota, referida proteção legal tem a finalidade de garantir a residência do núcleo familiar, em consonância com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana constitucionalmente consagrado. Todavia, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, basta que o imóvel sirva de residência para o devedor e sua família, nos exatos termos do art. 1o da lei acima citada, excetuando-se as hipóteses do art. 3o, do referido regramento. Dessa forma, nota-se que, de acordo com os preceitos legais, não basta o imóvel penhorado ser o único imóvel do devedor, devendo ainda atender à função social de ser o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, ou que dele se percebam aluguéis/frutos destinados à subsistência da família. Ainda com relação à impenhorabilidade, o art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Nesse passo, em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição serve de moradia para si e sua família. Nos presentes autos, observa-se que a parte agravante apresentou elementos probatórios que demonstram sua residência no imóvel, tais como guia de IPTU em seu nome e registros fotográficos no local. Ademais, esclarece que se ausenta da referida moradia em determinados períodos para prestar assistência à sua genitora, pessoa idosa acometida por diversas comorbidades (ID: Num. 238678962 – Pág. 7, processo de origem), a qual também reside na mesma cidade, conforme comprovante de consumo de energia elétrica juntado aos autos De outra parte, incumbe aos agravados a demonstração de que a agravante possuiria outro imóvel apto à sua moradia, ônus do qual, até o presente momento, não se desincumbiram. Ressalte-se que em julgado do c. Superior Tribunal de Justiça entendeu que, ante a ausência de demonstração do exequente de que há outros imóveis com a finalidade de residência ao executado, não cabe a penhorabilidade do único imóvel caracterizado como bem de família, pela moradia da unidade familiar. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 a hipótese em que o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, mas de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 2. "Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora" (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016). 3. Hipótese na qual o Tribunal a quo concluiu que o credor não se desincumbiu do ônus de descaracterizar o bem indicado a penhora como bem de família. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.285.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022) Desse modo, havendo prova de que o bem penhorado sirva de residência pelo devedor e sua família, resta irrelevante exigir que se demonstre a existência de outros bens, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade sobre o imóvel em questão. Portanto, resta presente a probabilidade do direito. Também vislumbro o provável perigo em face do dano ao possível direito pleiteado, pois manter a constrição poderá acarretar a realização de hasta pública de alienação do bem, podendo afetar diretamente a dignidade humana da agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial referente ao seu lar e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador